Tribunal: TJMT
Processo: 1030783-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030783-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.353.819-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SCHMITZ - CPF: 042.583.319-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em mandado de segurança, determinando o refaturamento da guia de ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte, em detrimento do valor arbitrado pela autoridade fazendária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há a legalidade ou não do ato administrativo que fixou a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, podendo ser revista pela autoridade fiscal quando o valor declarado pelo contribuinte é incompatível com o de mercado, conforme o art. 148 do Código Tributário Nacional.

4. O arbitramento unilateral da base de cálculo sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa viola o devido processo legal tributário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Revela-se ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 38 e 148; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.03.2022; TJMT, N.U 1000079-78.2020.8.11.0098, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031370-20.2025.8.11.0002 impetrado por
CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR,
deferiu o pleito liminar, para determinar que
“
a autoridade coatora proceda e refaturamento da guia de ITBI referente ao imóvel mencionado neste processo, consignando o valor da arrematação como base de cálculo”.

Em suas razões recursais, em sede preliminar, a parte agravante sustenta a inadequação da via eleita e necessidade de prova pericial, bem como a falta de interesse processual e a ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

Ainda, defende que “
o impetrante não juntou aos autos a cópia integral do Processo Administrativo nº 1.062.979/2025, impedindo a verificação da legalidade do arbitramento
”.

Afirma que a decisão agravada “
tratou o negócio como arrematação, quando em verdade se trata de venda direta
” e que tais conceitos jurídicos são distintos, sendo legítima a cobrança do ITBI pelo valor venal do bem imóvel.

Diante disso, requer a concessão da tutela recursal para ser cassada a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido
(Id.313436370).

Sem contrarrazões
(Id. 320006883).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(Id. 324679385).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Várzea Grande (MT)

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031370-20.2025.8.11.0002 impetrado por
Carlos Alberto Pereira Júnior
,
deferiu o pleito liminar, para determinar que
“
a autoridade coatora proceda e refaturamento da guia de ITBI referente ao imóvel mencionado neste processo, consignando o valor da arrematação como base de cálculo”.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Na origem, a parte ora agravada, Carlos Alberto Pereira Júnior, impetrou o mandado de segurança n. 1031370-20.2025.8.11.0002, sob o argumento de que a autoridade coatora desconsiderou o valor da transação do imóvel (R$ 38.753,42), adquirido em Venda Direta do Banco do Brasil S.A., determinando uma avaliação própria e impondo uma base de cálculo de R$ 165.313,93, sem a observância ao devido processo administrativo.

O d. Juízo de origem deferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que “
considerando que a arrematação é uma forma de venda que se permite a aquisição de imóveis por preço inferior ao avaliado, não há motivos para a prevalência do valor de avaliação servir como base de cálculo do tributo
”. (autos de origem, Id. 204226537).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à legalidade ou não do ato administrativo que fixou a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado pelo contribuinte.

Importa destacar que a base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1.937.821/SP (tema 1.113), sob a sistemática de recursos repetitivos, estabeleceu o entendimento de que: “
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
”. (STJ, REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Com efeito, ainda que seja possível ao Fisco apurar o real valor de mercado, é vedado o arbitramento da base de cálculo do ITBI de forma unilateral, pois esse deve ocorrer mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, com direito à ampla defesa e contraditório, nos ditames do art. 148 do CTN.

Sob essa perspectiva, nesta análise de cognição sumária e não exauriente, embora o Município alegue que a modalidade de “venda direta” seria diversa da arrematação judicial, é certo que a parte agravante não apresentou o correspondente procedimento administrativo previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, indispensável à superação da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

O único documento apresentado pela parte agravante para comprovar a regularidade do procedimento consiste no "Termo de Arbitramento – Simulação Lançamento ITBI", o qual, por si só, não evidencia a cientificação prévia do contribuinte, a análise fundamentada de eventual impugnação, ou a decisão motivada da autoridade competente.

A imposição de base de cálculo definida unilateralmente, sem a instauração de regular processo administrativo, a princípio, portanto, violação manifesta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e das garantias do contribuinte, tornando ilegítima a exigência fiscal.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

1. Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado.

2. Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município.
”

(TJMT, N.U 1000079-78.2020.8.11.0098, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)
[sem destaque no original].

Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, revela-se presente a probabilidade do direito (art. 300, CPC) invocado pela parte agravada, consubstanciada na flagrante ilegalidade do arbitramento unilateral do ITBI por vício procedimental. O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a exigência de um tributo em valor aparentemente indevido obsta o registro da propriedade imobiliária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025